Tribunal: TJSP
Processo: 1028899-12.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação de produção antecipada de provas. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Necessidade de atendimento a determinados requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp. 1.349.453/MS, julgado no rito do art. 543-C do CPC/73. Ausência de pagamento do custo do serviço ou declaração de que dele era dispensado.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação de produção antecipada de provas. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Necessidade de atendimento a determinados requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp. 1.349.453/MS, julgado no rito do art. 543-C do CPC/73. Ausência de pagamento do custo do serviço ou declaração de que dele era dispensado. Exibição dos documentos que o banco réu possuía em anterior ação de notificação judicial. Ausência de interesse de agir verificada. Sentença de extinção do processo mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.